Tribunal: CARF
Processo: 10166.902626/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902626/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.271 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CTIS TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO.
Mesmo comprovando-se, ao longo do processo, que parte das glosas referentes
a IRRF promovidas no despacho decisório estavam incorretas, ainda assim
apurou-se IRPJ a pagar ao final do ano-calendário, e não saldo negativo, razão
pela qual não é possível a homologação da declaração de compensação -
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento em diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem origem na declaração de compensação (DCOMP) no
19309.64224.210907.1.7.02-8948 (e-fl. 113 e ss.), onde o sujeito passivo informou como direito
creditório o saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, no valor original de R$
659.920,50.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902626/2012-65
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902626/2012-65

A autoridade fiscal, entretanto, verificou que do IRRF no valor de R$
7.471.261,29 deduzido do IRPJ devido no ano-calendário de 2002, apenas o valor de R$
5.910.773,81 foi confirmado.
Isso posto, como a diferença entre esses valores (R$ 1.560.487,48) é superior ao
valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 (R$ 659.920,50), a autoridade não
homologou a DCOMP sob exame, por inexistência do direito creditório nela informado.
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 2 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
improcedente (e-fl. 260 e ss.), sob o argumento de que, mesmo (i) reconhecendo-se
integralmente o valor do IRRF contido nos documentos juntados pelo sujeito passivo (e-fl. 36 e
ss.), bem como (ii) reconhecendo-se de ofício outros valores de IRRF não admitidos no despacho
decisório, ainda assim contatou-se a existência de IRPJ a pagar ao final do ano-calendário de
2002, e não saldo negativo de IRPJ.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 274 e ss.), onde
repete as alegações expostas na manifestação de inconformidade (com exceção da ilegalidade na
cobrança de juros de mora, não alegada no recurso), inclusive quanto ao pedido alternativo para
conversão do julgamento em diligência " a fim de que a autoridade administrativa possa
constatar as retenções sofridas pela Recorrente, confirmando-se integralmente a existência do
crédito de saldo negativo de IRPJ".
Não foram apresentados novos documentos quando da interposição do recurso,
mas apenas pedido para juntada posterior de provas, as quais, até o momento, não foram
apresentadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Como visto no relatório, com exceção da alegação de ilegalidade na cobrança de
juros de mora, que não consta do presente recurso, as demais alegações são meras repetições
daquelas expostas na manifestação de inconformidade. Ademais, também como relatado acima,
o sujeito passivo não juntou novos documentos quando da interposição do recurso, e nem em
momento posterior.
Isso posto, por estar de acordo com os fundamentos expostos no acórdão
recorrido, e com fundamento no art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/20151, passo a transcrever, como razões de decidir, os seguintes trechos do
voto condutor do acórdão recorrido:

1 Regimento Interno do CARF:
"Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902626/2012-65

Voto
(...)
Pedido de Diligência.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são
inexistentes, haja vista nos autos constam todas as informações necessárias e suficientes
para o deslinde da questão. Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no 70.235,
de 1972, indefiro o pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o
julgamento da lide.
Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
(...)
No Despacho Decisório – Análise do Crédito (fls. 212 e 213), consta que não foram
confirmados integralmente os valores de retenção na fonte declarados no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito, efetuado pelas fontes pagadoras listadas, conforme
quadro a seguir:
(...)

a) Consulta ao sistema DIRF

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)"
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902626/2012-65

Consulta efetuada no sistema DIRF (fl. 132 a 259), realizada em agosto de 2019,
confirmou retenções nos códigos de receita 1708, 3426, 5706, 6147, 6175, 6190, 6800 e
8045 no valor total de R$ 6.208.814,16, conforme demonstrado a seguir:

Os códigos de receita 6147, 6175 e 6190 fazem parte do grupo "Retenção Conjunta
de IRPJ e Contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da
administração pública federal a outras pessoas jurídicas – sobre rendimentos
conforme tabela de códigos e percentuais específicos". As alíquotas aplicadas sobre
o rendimento bruto, para cada código de receita é de, respectivamente, 1,2%,
2,40% e 4,80%. (g.n.)
Considerando que no Despacho Decisório haviam sido confirmadas retenções na fonte
no valor de R$ 5.910.773,81, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$
298.040,35 (R$ 6.208.814,16- R$ 5.910.773,81).
a) Documentos apresentados
No caso em análise, a contribuinte traz demonstrativos e documentos no intuito de
comprovar a totalidade das retenções declaradas no PER/DCOMP (fls. 36 a 56).
(g.n.)
A análise efetuada encontra-se consolidado no quadro a seguir:

No caso da fonte pagadora de CNPJ no 04.196.645/0001-00, as retenções na fonte
demonstradas por meio dos documentos apresentados pela contribuinte, hábeis a
comprovar as retenções declaradas no PER/DCOMP, já foram contempladas na
consulta efetuada ao sistema DIRF, de modo que não resta valor a ser reconhecido
neste Acórdão. (g.n.)
Em relação às demais fontes pagadoras, as retenções na fonte confirmadas por
meio dos documentos apresentados pela interessada totalizam R$ 499.166,19. (g.n.)
c) Total de retenção na fonte reconhecida
Portanto, por meio deste Acórdão o valor total de renteção na fonte de IRPJ reconhecido
é de R$ 797.206,54 (R$ 298.040,35 + R$ 499.166,19).
d) Novo cálculo do saldo negativo de IRPJ
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.902626/2012-65

Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que o IRPJ
devido no período foi de R$ 17.981,79, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Portanto, de acordo com a análise realiza no presente Acórdão, não houve
apuração de saldo negativo de IRPJ no exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002),
mas IRPJ a pagar no valor de R$ 103.360,43. (g.n.)
Destaca-se que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração
relacionada ao resultado apresentado pelo contribuinte no encerramento do período, por
não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da presente lide, cabe considerar, tão
somente, a análise individualizada das parcelas de composição do crédito.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do
contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
(...)
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade e
pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
(...)
Tendo em vista todo o exposto, com base nos argumentos acima expostos, que
adoto como razões de decidir, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 309
DF CARF MF
Original